Tribunal: TCU
Processo: 023.810/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3.002/2022-1a Câmara, que negou conhecimento a pedido de reexame interposto pelo embargante, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Rui Ribeiro da Silva em face do Acórdão 3002/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a presente decisão.